Tribunal: TJBA
Processo: 8002902-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002902-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KARINE BASTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EMANOEL SILVA ANTUNES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TESES DEFENSIVAS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1 – A e. Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal denegou a ordem nos autos de habeas corpus, no qual pretende-se o trancamento da ação penal e aponta-se como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA.

2 - Maneja-se, pois, os presentes embargos, com a rearticulação discursiva e apontamento de supostas omissão e contradição, com alegações sobre a posição dos Tribunais Superiores, no sentido de que é admitido o trancamento da ação penal nos casos em que “há flagrante ilegalidade na denúncia” e que “o juiz de primeiro grau omite-se sobre questões decisivas, como a absolvição sumária”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Requer-se a atribuição de efeitos modificativos, para que a ordem seja concedida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Os Embargos de Declaração visam a integração e complementação do julgado, atendidos os pressupostos elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. Uma vez reunidos e expostos, de modo compreensível, os elementos de convicção, e não havendo outra arguição da parte, ou matéria analisável de ofício, que possa, por si só, influenciar de modo total ou parcial no resultado do julgamento, não ocorrem a contradição, a omissão ou obscuridade.

5 – Malgrado o apontamento dos supostos vícios, o que se observa do texto lançado pelo embargante é seu descontentamento com o resultado do julgamento, de forma que pretende, na verdade, submeter novamente a matéria à Corte, a fim de que se empreenda outro exame.

6 – A análise do acórdão embargado revela que os autos do processo foram examinados com observância da prova colacionada e na perspectiva da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, mormente pelo sistema dos precedentes judiciais, deve ser inexoravelmente observada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7 – Embargos rejeitados.

Tese Julgamento:
“1. Rejeita-se os embargos de declaração quando constatada a inexistência de
ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. EDcl no AgRg nos EAREsp 97.444/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/02/2015; AgInt no AREsp 988650/SC – Sexta Turma – Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – Julgado em 18/04/2017 – DJe 26/04/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

HABEAS CORPUS
8002902-95.2025.8.05.0000
– Feira de Santana
/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração No Habeas Corpus n.º 8002902-95.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Embargante Karine Bastos do Nascimento, em oposição a acórdão proferido pela Primeira Turma da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator